Tribunal: STF
Processo: RE 1421295
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Universidade Federal de Pelotas, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação aos arts. 2º e 207 da Constituição Federal.



    Sustenta que “a aferição do enquadramento do estudante na cota racial, de acordo com os critérios legais consiste em exercício legítimo e regular da autonomia didático-administrativa conferida às Universidades pela Constituição Federal (art. 207, da CF)”, e, por isso, “não se pode admitir a interferência judicial na esfera da autonomia universitária, flexibilizando as normas editalícias”.



    Alega que “o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito do recorrido a matricular-se no curso da Universidade mesmo sem o preenchimento de requisito constante do edital do certame, violou o princípio da separação dos poderes e a lei do concurso, que é o edital.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem manteve a sentença que, a partir do exame dos fatos e das provas constantes nos autos, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para “garantir a permanência da autora nos quadros discentes do Curso de Psicologia”. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    No que respeita aos aspectos impugnados, constato que a sentença, analisando o acervo probatório contido nos autos, solucionou adequadamente a lide e que as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, reporto-me aos seus termos, adotando-os como razões para decidir: 



    […]



    Especificamente em relação à parte impetrante concluiu que o discente não apresenta fenótipo condizente com sua autodeclaração, salientando que esse seria o principal critério para o acesso a vagas reservadas a candidatos "pretos e pardos" 



    Ocorre que, ao contrário do que pressupõe a decisão aqui questionada, a UFPel, ao tempo do ingresso do aluno pelo regime de cotas, não adotou um critério estritamente fenotípico para seleção dos candidatos autodeclarados negros. Ao optar pelo sistema de autodeclaração, sem apontar os aspectos que seriam considerados para definir se um candidato era ou não negro, a instituição deixou em aberto a possibilidade de que candidatos se autoidentificassem como negros também em função de sua ancestralidade. Assim, não apenas aqueles identificáveis como negros, em função de suas características físicas, mas também filhos ou mesmo netos de pessoas negras, que tivessem um sentimento de pertencimento à etnia negra em função de sua vivência e valores culturais, poderiam concorrer às vagas na medida em que se autodeclarassem pretos ou pardos. 



    […]



    Nesse contexto, não é possível afirmar-se que a autodeclaração efetuada pela parte impetrante foi falsa, de modo a ensejar a desconstituição da matrícula nos termos da Portaria 18/2012, do Ministério da Educação, apenas com fundamento no fato de que o candidato não possuiria os caracteres fenotípicos necessários à sua caracterização como negro. Para chegar a tal conclusão - de que a declaração foi fraudulenta - caberia à UFPel demonstrar não apenas que a parte impetrante não se caracteriza como pertencente à etnia negra com base em seu fenótipo, mas também que tampouco possui ascendentes negros que eventualmente justificassem um sentimento de pertencimento a essa etnia. 



    […]



    No caso dos autos, a autora ingressou no curso de Psicologia da universidade ré no segundo semestre de 2014 e somente agora, em janeiro de 2021, foi submetida à avaliação pela banca de heteroidentificação e teve a autodeclaração indeferida pela Comissão de Avaliação de Declaração de Etnia criada pela UFPEL, conforme documentação anexada (evento 1, docs. 7 a 9). A autora já conta, portanto, com mais de 6 anos de estudo e está prestes a concluir o curso de Psicologia. A exclusão da autora agora não se monstra mais razoável, causando prejuízo não só a candidata que, por ocasião do certame, teve aceita a sua inscrição sem submissão prévia à Comissão de Verificação, mas também ao erário (que teve gastos para que essa formação fosse realizada)." 



    Desde então, o quadro fático delineado não sofreu qualquer alteração, mantendo-se hígidos os fundamentos da decisão supracitada, motivo pelo qual os adoto como razões de decidir à presente sentença, agora em juízo exaustivo próprio à espécie. 



    Dissentir da conclusão alcançada pela Turma Recursal, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Para além disso, esta Suprema Corte entende que “compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.” (ARE 1.280.041 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2020)



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.209.634 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de agosto de 2019 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    (ARE 1.385.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJE de 14 de outubro de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator